Tribunal: TJMT
Processo: 1007484-03.2022.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007484-03.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Trancamento, Prova Ilícita]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (ADVOGADO), ERICK VINICIUS CORREA DA COSTA - CPF: 044.127.991-07 (IMPETRANTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (PACIENTE), EVERTON MIRANDA MOTA - CPF: 034.108.071-36 (PACIENTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 050.439.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO SOUZA DE ALENCAR - CPF: 047.442.391-37 (TERCEIRO INTERESSADO), PRISCILA BOTELHO PEREIRA - CPF: 026.712.851-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA –
ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – NÃO ACOLHIMENTO – FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA PELO CRIME PERMANENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inviável a concessão da liberdade do agente se não demonstrada a suposta ilegalidade da ação policial na busca domiciliar, sobretudo porque há indicativos de que a diligência ocorreu durante o estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas se trata de crime permanente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar,
impetrado pelo Dr.
Erick Vinicius Correa da Costa
, em benefício de
Everton Miranda Mota,
pretendendo desconstituir a prisão preventiva mantida pela autoridade judiciária da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante, no dia 23.7.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e ingresso de aparelho eletrônico em estabelecimento penal e, após os autos do flagrante serem encaminhados à autoridade judiciária, a prisão foi convertida em preventiva, porque o magistrado singular entendeu presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

O impetrante ressalta que pleiteou a revogação da custódia perante o Juízo monocrático, mas não obteve êxito na pretensão.

Sob sua ótica, o paciente sofre constrangimento ilegal uma vez que a prisão em flagrante encontra-se eivada de ilegalidade, uma vez que os policiais penais adentraram em sua residência sem mandado judicial ou qualquer tipo de autorização.

Acrescenta que os policiais penais não possuem atribuições de patrulhamento ostensivo, investigativo ou repressivo fora dos domínios do presídio e que essas atribuições pertencem à polícia judiciária e militar.

Por fim, assevera que qualquer um do povo pode dar voz de prisão, contudo, nos casos de flagrante delito os agentes públicos
“por restrita obediência as regras administrativas estão vinculadas, restritamente, as suas funções, não cabendo as extrapolar atingindo direitos constitucionais”
(Id. 125374151, p. 15).

Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da ação constitucional, para declarar nulas as provas derivadas da ilegalidade da invasão de domicílio
“com a anulação de todo o feito e consequente expedição de alvará de soltura clausulado”
(Id. 125374151, p. 16).

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem (Id. 125374151, pp. 1-16).

O pedido de liminar foi por mim
indeferido
(Id. 125599678).

Mediante solicitação, a autoridade acoimada de coatora apresentou informações (Id. 126647794), acompanhadas da documentação pertinente (Id. 126647795 a Id. 126647796).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
nos seguintes termos assim sintetizados:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1)
ALEGAÇÃO DE QUE A BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE É ILÍCITA, PORQUANTO DESPIDA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL E/OU FUNDADAS SUSPEITAS DE FLAGRANTE DELITO, EM VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO, DETERMINADO NO ART. 5°, INC. XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – NO CASO EM TELA, SENDO O TRÁFICO DE DROGAS DELITO DE NATUREZA PERMANENTE, A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE, EM SUA RESIDÊNCIA, NÃO CONSTITUI PROVA ILÍCITA OU ILEGÍTIMA, SENDO DESNECESSÁRIO O PRÉVIO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. PRECEDENTES –
DENEGAÇÃO DA ORDEM”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor de
Everton Miranda Mota
, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 349-A do Código Penal e art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006.

O autor da prefacial afirma que a busca domiciliar efetivada pela Polícia Penal não observou as garantias constitucionais, isto é, foi realizada sem ordem judicial e fora das exceções legais, o que fragiliza a palavra dos agentes policiais e a regularidade do ato de apreensão da droga, e, consequentemente, conduz a concessão da liberdade do favorecido.

Acrescenta em sua peça inicial que os policiais penais não possuem atribuições de patrulhamento ostensivo, investigativo ou repressivo fora dos domínios do presídio e que essas atribuições pertencem à polícia judiciária e militar.

Sem razão, contudo.

Para melhor compreensão da matéria, transcrevo relatos constante no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça. Confira-se:

“Compulsando atentamente o caderno processual, verifica-se que o Paciente foi preso em flagrante no dia 23 de julho de 2021, pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas e artigo 349-A do Código Penal.

Consta dos autos que o policial penal Benedito Arodil estava na torre da Penitenciária Central do Estado fazendo o monitoramento do local, momento em que visualizou um drone deixando objetos na lage da ala feminina da penitenciária.

Diante disso, o policial Benedito, comunicou o policial penal Ricardo, o qual, na companhia do policial penal Juliano Ribeiro da Silva, acompanharam o retorno do drone.

Na ocasião, observaram que o robô aterrissou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional.

Registra-se que a Ala Feminina da penitenciária também comunicou, via rádio, a presença do drone naquele momento. Assim, ao entrarem na rua do imóvel onde o drone aterrizou, os policiais penais visualizaram um veículo gol, com três indivíduos em atitude suspeita, dois deles, identificados posteriormente como sendo
Anderson Oliveira da Silva e
Everton Miranda Mota.

Consta que no exato momento da chegada dos policiais, o corréu Anderson e o paciente Everton correram para a residência e trancaram o portão. Os agentes públicos solicitaram viaturas para apoio da ocorrência.

Em seguida, ao ser concretizada a situação de flagrante delito, os policiais adentraram a residência e encontraram mais duas pessoas nos fundos, identificados como sendo Pricila Botelho Pereira e Danilo Souza de Alencar, os quais correram para dentro do imóvel, na tentativa de esconder objetos que carregavam nas mãos.

Por fim,
é dos autos que Anderson, Everton (paciente) e um terceiro indivíduo não identificado, tentaram pular o muro para o terreno do fundo, sendo visualizado que o ora paciente Everton carregava o drone nas mãos”

Diante do acima transcrito, ao contrário da alegação trazida na impetração, constata-se que a equipe policial composta por policiais penais, constataram que um drone, de modo suspeito, aterrissou nos fundos de uma residência, localizada a uma distância de três quadras do estabelecimento prisional, fato que ensejou a revista na casa, local onde foi encontrada
variedade de droga e diversos aparelhos celulares e dispositivos eletrônicos.

Impende consignar que é prescindível o mandado judicial de busca
e apreensão ou mesmo o consentimento do morador quando há estado de flagrância, consoante preceitua a Constituição Federal
em seu artigo 5o
, inciso XI
:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Na hipótese,
havia fundada
suspeita
, o que permitiu a entrada dos policiais penais, não havendo prova que ateste que a situação foi forjada pelos agentes públicos, de modo que,
tratando-se de flagrante de crime permanente
, é dispensável o mandado judicial de busca
e apreensão.

A matéria é melhor explicada na lição de Guilherme Nucci, segundo o qual:

“os delitos permanentes são os que se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente. (...). O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização, além de não ser contada a prescrição até que finde a permanência”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no R.E. n. 603.616/RO, julgado sob a égide dos
recursos
extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

A propósito:

“Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
. (RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Julgado em 5.11.2015).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO, decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito. 2. O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 3. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso
,
em que, antes do ingresso dos policiais, o acusado lançou para fora da janela da casa um pote de “margarina” contendo 11 (onze) buchas de entorpecente conhecido como “maconha”.
Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão (tráfico) e a presença da justa causa para ensejar o ingresso dos agentes de polícia no domicílio do réu, não há qualquer ilegalidade a ser sanada.
4. Agravo regimental não provido”
(STJ - AgRg no AREsp: 1928936 SC 2021/0223129-3, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 9.11.2021, Quinta Turma) – destaquei.

Logo, existindo estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas é crime permanente, não constato, nesse momento processual, ilegalidade ou irregularidade na busca
domiciliar
, apta a justificar a declaração da nulidade da prova produzida na fase inquisitiva ou a revogação da prisão impugnada.

Por outro lado, no que pertine a alegação de que os policiais penais não possuem atribuições de patrulhamento ostensivo, investigativo ou repressivo fora dos domínios do presido, entendo que tal alegação não merece prosperar, como muito bem delineado no judicioso parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, na qual passo a transcrever na parte que interessa. Veja-se:

“É cediço que, como delimitado pela ordem constitucional no art. 144, inciso V, § 5o da Constituição Federal, o policiamento ostensivo, entendido como aquele que envolve a atuação preventiva, com o fim de evitar a ocorrência de crimes, é função da Polícia Militar, embora a
ação relatada foi plenamente justificada considerando o contexto fático que foi o fator objetivo preponderante para motivar a ação policial.

Evidentemente, a prova assim obtida nada terá de ilícita, quer quanto à sua obtenção, quer quanto à sua produção e valoração no processo, pelo fato de existir norma penal incriminadora das condutas investigadas”
(Id. 127898196, p. 8).

Nesse sentido, colho o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“[...]
Inviável alegada nulidade da entrada os agentes policiais no domicílio do autuado
quando a situação envolver crimes de natureza permanente, fator que autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita,
aliado ao contexto fático em que se deu a abordagem que culminou com a ida dos policiais à casa do acusado, posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
[...]”
(
TJMT
, N.U
1023270-24.2021.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23.2.2022).

Desse modo, não há falar em constrangimento ilegal a ser suportado pelo paciente, e nem em nulidade da busca domiciliar.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022